Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718271-44.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DANIEL MOREIRA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1769022, exarado sob o ID 52520422, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL MOREIRA XAVIER, representado por ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER, e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e deu-lhe provimento, para manter a determinação de remessa dos autos de cumprimento de sentença n. 0719297-57.2022.8.07.0018 à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52975318, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, no prazo de 05 dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:01:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora